Tribunal: TCU
Processo: 007.821/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO DE COMP. 00001, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652985, função null, que teve como objeto DRAGAGEM DO RIO URURAI, DA LAGOA FEIA E DO CANAL DAS FLECHAS, NO MUNICIPIO DOS GOYTACAZES, NO ESTADO DO RIO DE KANEIRO. (no da TCE no sistema: 79/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13915/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Luiz Firmino Martins Pereira e Construtora Norberto Odebrecht S. A., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0001/2009, registro Siafi 652985, que foi firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Estado do Rio de Janeiro, e que tinha por objeto "dragagem do rio Ururai, da lagoa Feia e do canal das Flechas, no município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro", no valor de R$ 15.000.000,00. O valor do débito apurado é de R$ 2.222.116,30. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 1o/3/2010, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a notificação de Luiz Firmino Martins Pereira para apresentar a prestação de contas final (peça 66, p. 23-29 ou peça 79), em 16/2/2011, e o Relatório de Visita Técnica 48/2014 (peça 97), em 14/8/2014, bem como entre este último evento e o Parecer 30/2019/COA/MDR (peça 97), em 17/4/2019; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 160-163); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.821/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CNO S.A. (15.102.288/0001-82); Luiz Firmino Martins Pereira (XXX.932.867-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.